Tribunal: TJES
Processo: 5007916-35.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007916-35.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A

AGRAVADO: ÂNGELO SPERANDIO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO (OU SEGURO) DE SAÚDE – DECLARAÇÃO DE SAÚDE (DS) - COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA (CPT) – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO DE CLÁUSULA LIMITATIVA NA ADESÃO CONTRATUAL – RESOLUÇÃO Nº 162/2007, DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – RECURSO DESPROVIDO.

1. Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

2. De acordo com a Resolução nº 162/2007, da Agencia Nacional de Saúde Suplementar, a Declaração de Saúde (DS) deve ser preenchida e a Cobertura Parcial Temporária (CPT) deve ser contratada no momento da adesão ao contrato, vedada a sua estipulação em momento posterior.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A e Agravado ÂNGELO SPERANDIO;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007916-35.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A
AGRAVADO: ANGELO SPERANDIO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007916-35.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A

AGRAVADO: ÂNGELO SPERANDIO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A em face da decisão id 16791887 (autos eletrônicos), proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Juízo de Serra, que deferiu o pedido de tutela de urgência postulado nos autos da “ação de obrigação de fazer” nº 5005088-10.2021.8.08.0030, ajuizada por ÂNGELO SPERANDIO, ora Agravado, a fim de compelir a Agravante que autorize a imediata internação e cirurgia do Agravado “
quanto à intervenção cardíaca, conforme laudo médico, fornecendo toda a assistência médico hospitalar necessária, sob pena de se caracterizar omissão de socorro, considerando o risco de morte
”.

Em suas razões recursais (id 3178521), a Agravante requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, aduzindo, em síntese, não haver ilegalidade na negativa em razão da existência de Cobertura Parcial Temporária decorrente da declaração de doença preexistente e que é a causa do tratamento médico vindicado. No mérito, a Agravante pugna pelo provimento do presente recurso de agravo de instrumento.

Decisão id 3211678, pela qual restou indeferido o efeito suspensivo postulado.

O Agravado apresentou contrarrazões id 3433991, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

A hipótese comporta a aplicação do disposto no art. 937, inc. VIII, do Código de Processo Civil.

Vitória, 04 de Outubro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se o Agravado, ao requerer a tutela de urgência nos autos da “ação de obrigação de fazer” nº 5005088-10.2021.8.08.0030, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos:

“(...)

Do que se infere do artigo acima transcrito, a concessão de tutela de urgência pode ser deferida quando restarem evidenciados cumulativamente a probabilidade do direito do peticionante e o perigo de risco ou dano ao resultado útil do processo.

Pois bem, não obstante os termos da decisão de ID. nº 16558540, indeferindo o pleito de tutela de urgência em sede de Plantão Judiciário e considerando o novo laudo apresentado pelo requerente (ID. 16722807), observo a plausibilidade do direito alegado está corroborada pelo vínculo existente entre as partes e pelos laudos médicos que atestam a gravidade e o quadro clínico do estado de saúde do requerente, conforme evidenciam os documentos instruem a peça exordial e posteriormente apresentado, impondo-se, desse modo, o deferimento da tutela buscada, sobretudo porque nesses casos, não há que se falar no prazo de carência alegado pela requerida.

No tocante ao fundamento receio de dano, o mesmo se encontra mais do que evidenciado, sendo certo que a espera pelo atendimento consubstanciada na negativa internação, poderá levar ao óbito o requerente, tornando-se imprescindível a antecipação dos efeitos da tutela, porque a lei inclui o procedimento solicitado como sendo de cobertura obrigatória, nos casos de urgência.

Além disso “segundo o entendimento uníssono da jurisprudência, em se tratando de casos de urgência⁄ emergência, não há como prosperar a previsão contratual que prevê o prazo de carência superior a 24 (vinte e quatro) horas para os procedimentos necessários a salvaguardar a vida do paciente porque, além de ser a cláusula do contrato manifestamente abusiva e nula de pleno direito, vai de encontro ao que determina o art. 12, V, c, da Lei nº 9.656⁄ 98”. (Agravo interno nº 12040071545. Des. Rel. Carlos Roberto Mignone, j. 1.6.2010).

Neste sentido, tem-se ainda o entendimento sumular e jurisprudencial:

Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça: - A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.

(...)

Ora, trata-se de caso urgentíssimo e que necessita de intervenção cirúrgica. Ora, queira-me parecer que um período de carência não poder estar acima da vida de uma pessoa.

Logo, merece acolhimento o pedido de tutela de urgência formulado pelo requerente.

(...)

1. Ante o exposto,
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para DETERMINAR que a requerida autorize a IMEDIATA internação e cirurgia do requerente quanto à intervenção cardíaca, conforme laudo médico, fornecendo toda a assistência médico hospitalar necessária, sob pena de se caracterizar omissão de socorro, considerando o risco de morte
.

2. O descumprimento desta medida resultará em de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) ao dia até o limite do valor da causa, além da possibilidade de aplicação de outras medidas coercitivas e equivalentes, sem prejuízo de restar caracterizado crime de desobediência a uma ordem judicial.

(...)” (grifos no original)

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida deferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o Agravado sustenta, na ação judicial de origem, a nulidade da cláusula limitativa de atendimento prevista no “contrato de prestação de serviços de plano privado de assistência médica-hospitalar” firmado entre as partes.

Nesta senda, a MMª. Juíza de Direito
a quo
, ao deferir o pleito de tutela de urgência formulado, consignou na decisão vergastada o entendimento segundo o qual “
em se tratando de casos de urgência⁄emergência, não há como prosperar a previsão contratual que prevê o prazo de carência superior a 24 (vinte e quatro) horas para os procedimentos necessários a salvaguardar a vida do paciente
”.

No caso dos autos, no entanto, a Agravante afirma inexistir ilegalidade ou abusividade, eis que regulamentada pela Agência Nacional de Saúde (ANS) a possibilidade de contratação de Cobertura Parcial Temporária, conforme consta da “
declaração de saúde, preenchida e assinada pelo beneficiário no ato da contratação do plano doença valvar declarada já tendo sido submetido há 02 cirurgias prévias nessa topografia corporal
” (id 3178521, fls. 08).

De fato, de acordo com a disciplina dada pela Resolução nº 162/2007, da ANS, a Cobertura Parcial Temporária (CPT) é aquela que admite, por um período ininterrupto de até 24 meses, a partir da data da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde, a suspensão da cobertura de Procedimentos de Alta Complexidade (PAC), leitos de alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos, desde que relacionados exclusivamente às doenças ou lesões preexistentes declaradas pelo beneficiário ou seu representante legal.

Todavia, a regulamentação vigente impõe que a Declaração de Saúde seja preenchida pelo contratante e a Cobertura Parcial Temporária seja oferecida
no momento da adesão ao contrato
.

É o que dispõe, expressamente, a Resolução nº 162/2007, da ANS, em seu art. 6º, § 2º c/c art. 10,
in verbis
:

“Art. 6°. Sendo constatada por perícia ou na entrevista qualificada ou através de declaração expressa do beneficiário, a existência de doença ou lesão que possa gerar necessidade de eventos cirúrgicos, de uso de leitos de alta tecnologia e de procedimentos de alta complexidade, a operadora poderá oferecer cobertura total no caso de doenças ou lesões preexistentes, sem qualquer ônus adicional para o beneficiário.

(...)

§2º -
Caso a operadora não ofereça CPT no momento da adesão contratual, não caberá
alegação de omissão de informação na Declaração de Saúde ou
aplicação posterior de CPT ou Agravo
, nas condições descritas no caput deste artigo.”

“Art. 10.
A Declaração de Saúde consistirá no preenchimento de um formulário
, elaborado pela operadora, para registro de informações sobre as doenças ou lesões de que o beneficiário saiba ser portador ou sofredor, e das quais tenha conhecimento,
no momento da contratação ou adesão contratual
, e conterá, obrigatoriamente: (...)”

Observa-se dos autos, no entanto, que o plano de saúde foi contratado pelo Agravado na data de 14.01.2021 (id 3178534, fls. 40), sem que tenha sido exigido o preenchimento de Declaração de Saúde e sem que tenha sido oferecido Cobertura Parcial Temporária, o que apenas ocorreu em 02.02.2021 (id 3178537).

Veja-se que a Agravante, quando da contratação do serviço pelo Agravado, não solicitou preenchimento de Declaração de Saúde e não ofereceu Cobertura Parcial Temporária, fazendo-o apenas em data posterior, conduta que, no entanto, não encontra respaldo na Resolução nº 162/2007, da ANS, que, inclusive, é expressa em prever que “
caso a operadora não ofereça CPT no momento da adesão contratual, não caberá
alegação de omissão de informação na Declaração de Saúde ou
aplicação posterior de CPT ou Agravo
”.

O próprio contrato firmado entre as partes, em sua cláusula 7.2, prevê que a Cobertura Temporária Parcial é oferecida ao beneficiário se “constatada pela CONTRATADA,
no momento da contratação
, a existência de lesão ou doença, que possa gerar necessidade de eventos cirúrgicos, de uso de leitos de alta tecnologia e procedimentos de alta complexidade” (id 3178534).

Ademais, o comportamento de incluir, após a contratação do serviço de plano de saúde, cláusula de redução de direitos, aparentemente viola a boa-fé objetiva e consubstancia nulidade de pleno direito por incidência do disposto no art. 51, incisos I e IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Por outro lado, os documentos que acompanham a petição inicial da ação judicial de origem demonstram a urgência do tratamento médico prescrito ao Agravado em razão de grave cardiopatia, sendo “paciente de alto risco” (id 16722807), conforme laudo assinado pelo médico cardiologista José Carone Júnior (CRM-ES 4298).

Neste contexto, tenho que deva prevalecer a decisão vergastada quanto ao deferimento da tutela de urgência requerida na ação judicial de origem, eis que as razões recursais, a meu sentir, são insuficientes para infirmá-la (a decisão).

Ante todo o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO (OU SEGURO) DE SAÚDE – DECLARAÇÃO DE SAÚDE (DS) - COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA (CPT) – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO DE CLÁUSULA LIMITATIVA NA ADESÃO CONTRATUAL – RESOLUÇÃO Nº 162/2007, DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – RECURSO DESPROVIDO.

1. Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

2. De acordo com a Resolução nº 162/2007, da Agencia Nacional de Saúde Suplementar, a Declaração de Saúde (DS) deve ser preenchida e a Cobertura Parcial Temporária (CPT) deve ser contratada no momento da adesão ao contrato, vedada a sua estipulação em momento posterior.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A e Agravado ÂNGELO SPERANDIO;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.